Tribunal: TJSP
Processo: 1016587-82.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1) Ausência de fundamentação da r. sentença monocrática. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Ainda que existente relação de consumo entre as partes no caso concreto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC, não se faz necessária,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1) Ausência de fundamentação da r. sentença monocrática. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Ainda que existente relação de consumo entre as partes no caso concreto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII do CDC, não se faz necessária, pois o julgamento da lide pode ser feito com base na prova documental. Nulidade não reconhecida.
2) Prevalência do preço grafado em espelho de matrícula da aluna. Discrepância com o preço superior previsto no contrato, não explicada pela ré. Obrigação de restituir o excesso cobrado, no valor de R$ 1.828,58, de modo simples, não em dobro.
3) Direito potestativo à resilição do contrato, sem multa. Cursos livres de diversas modalidades contratados por prazo excessivo, superior a doze meses. Regência da Lei de diretrizes e bases da educação nacional e da Lei no 9.870/99. Abusividade na cobrança da multa rescisória, prevista pela cláusula sexta do contrato. Resilição declarada, reconhecida a inexigibilidade da multa.
4) Danos morais não caracterizados, preservada a dignidade da autora. Aborrecimento decorrente da interpretação de cláusulas de contrato e da revisão do preço.
5) Decaimento recíproco e proporcional das partes.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.